Tribunal: TJMMG
Processo: 0002555-78.2014.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 209 DO CPM - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DE OFENSA À DIGNIDADE HUMANA E DO ELEMENTO SUBJETIVO DE CAUSAÇÃO DE GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO OU MENTAL - COMPROVADAS AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL CONTIDO NA LEI N. 9.455/97 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002555-78.2014.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 07/11/2022 Publicação: 29/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 209 DO CPM – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE OFENSA À DIGNIDADE HUMANA E DO ELEMENTO SUBJETIVO DE CAUSAÇÃO DE GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO OU MENTAL – COMPROVADAS AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL CONTIDO NA LEI N. 9.455/97 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira e o 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de inépcia da denúncia, levantada pela defesa dos apelantes, e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão de 1ª Instância que condenou os 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano e 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira nas sanções do art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, c/c o art. 71 do Código Penal. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano e pelo 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira, em face da decisão proferida pelo juiz da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que os condenou, nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, combinado com o artigo 71 do Código Penal – CP. Em data de 24 de outubro de 2014, o Ministério Público denunciou o apelante conforme se nota nas fls. 01 e 06 do Evento n. 9 dos autos originários. Veja-se: Consta do incluso procedimento que no dia 10 de setembro de 2013, por volta das 00h24min, na avenida A, bairro Dona Rosarinha, os denunciados Roberto Mauro Caetano e Beraldo Andrade de Oliveira, em unidade de desígnios, atentaram contra a incolumidade física das vítimas Gustavo Henrique da Cruz Soares, Douglas Eduardo Alves da Silva, Felipe Emmanuel Leite e Joao Carlos de Souza. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na mesma data, durante o trajeto entre o bairro Dona Rosarinha e a 150a Cia da Policia Militar, os denunciados Roberto Mauro Caetano, Beraldo Andrade de Oliveira e Sidnei Jose Pereira também atentaram, em unidade de desígnios, contra a incolumidade física das referidas vítimas. Ainda no dia 10 de setembro de 2013, no interior da 150a Cia da Policia Militar, os denunciados Wellington da Costa Barros, Roberto Mauro Caetano, Beraldo Andrade de Oliveira, Wagner Luiz de Araújo, Leandro Geraldo Magela da Silva e Jarbas Rodrigues Gomes Junior constrangeram as vítimas Gustavo, Douglas, Felipe e Joao Carlos, com emprego de violência, causando-lhes sofrimento físico, com o fim de obter a confissão das vítimas. Ademais, no dia 10 de setembro de 2013, durante o trajeto entre a 150a Cia da Policia Militar e a Delegacia da Policia Civil de Santa Luzia/MG, o denunciado Roberto Mauro Caetano constrangeu as vítimas Felipe Emmanuel Leite e Gustavo Henrique da Cruz Soares, mediante grave ameaça, a não fazerem o que a lei permite. Consta, ainda, que os denunciados Roberto Mauro Caetano, Beraldo Andrade de Oliveira e Wellington Costa Barros deram causa a instauração de investigação criminal contra a vítima Gustavo Henrique da Cruz Soares, imputando-lhe crime de que o sabiam inocente. Segundo se apurou, no dia dos fatos, as vítimas Gustavo, Douglas, Felipe e Joao Carlos trafegavam em um veículo Fiat Palio pelo bairro Dona Rosarinha, nesta Comarca, momento em que foram abordados por viaturas policiais pilotadas pelos policiais militares Wellington da Costa Barros e Rogerio Guimaraes. Realizada a abordagem, os referidos militares algemaram os quatro indivíduos supracitados, bem como solicitaram reforço policial, tendo sido logo atendidos com a chegada de outras viaturas. Consta dos autos que, chegando ao local da abordagem, os denunciados Roberto Mauro Caetano e Beraldo Andrade de Oliveira, que atenderam ao pedido de reforço, iniciaram uma serie de agressões &s vítimas, praticadas com chutes na canela, tapas na cabeça e pisadas nos pés. Posteriormente, as quatro vítimas abordadas foram conduzidas at6 a 150a Cia da Policia Militar, ocasião em que Gustavo e Felipe foram colocados no porta-malas da viatura em que estavam os denunciados Roberto Mauro Caetano e Beraldo Andrade de Oliveira. As vítimas Joao Carlos e Douglas foram colocadas no porta-malas da viatura dirigida por Sidnei Jose Pereira. Durante o trajeto até a 150a Cia da Policia Militar, os policiais responsáveis pela condução das vítimas imprimiram alta velocidade nas viaturas, realizando manobras perigosas a fim de causar sofrimento aos então conduzidos, atentando contra a sua incolumidade física. Chegando a referida Companhia, os militares Wellington da Costa Barros, Roberto Mauro Caetano, Beraldo Andrade de Oliveira e Wagner Luiz de Araújo, com o intuito de que um dos conduzidos assumisse a propriedade de uma arma de fogo, ordenaram que as quatro vítimas abaixassem as calças, passando a agredi-las com sucessivos golpes de bastão nas nádegas, conforme auto de exame de corpo de delito que instrui o presente feito. As agressões somente cessaram quando a vítima Gustavo assumiu a propriedade da arma. Os policiais Leandro Geraldo Magela da Silva e Jarbas Rodrigues Gomes Junior presenciaram as agressões e, embora devessem e pudessem agir, nada fizeram para evita-las. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Após, enquanto realizava a condução das vítimas para a Delegacia da Policia Civil de Santa Luzia/MG, os denunciados Roberto Mauro Caetano e Wellington Costa Barros constrangeram as vítimas mediante as ameaças de praticarem novas agressões e de “terminarem o serviço” caso elas relatassem os fatos ocorridos no interior da 150a Cia da Policia Militar. Por fim, os denunciados Roberto Mauro Caetano, Beraldo Andrade de Oliveira e Wellington Costa Barros, ao compelirem as vítimas a reconhecerem a propriedade de arma de fogo e munições que não Ihes pertenciam e conduzirem-nas até a Delegacia de Polícia, deram causa a instauração de investigação policial em face de Gustavo Henrique da Cruz Soares pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, imputando-lhe crime de que o sabiam inocente. Pelo exposto, estando o denunciado Roberto Mauro Caetano incurso nas sanções previstas no art. 3°, “i”. da Lei n. 4898/65 (por duas vezes); art. 1°, I. “a”, c/c art. 1°, §4°. I. ambos da Lei n. 9455/77. por quatro vezes. na forma do art. 71 parágrafo único do Código Penal e arts. 146 e 339 do Código Penal: o denunciado Beraldo Andrade de Oliveira incurso nas penas previstas no art. 3° da Lei n. 4898/65 (por duas vezes) e art. 1° I “a”, c/c art. 1°. S4°. I. ambos da Lei n. 9455/77. por quatro vezes. na forma do art. 71. parágrafo único, do Código Penal e art. 339 do Código Penal: o denunciado Sidnei Jose Pereira incurso nas penas previstas no art. 3°. “i”. da Lei n. 4898/65: b denunciado Wellington da Costa Barros incurso nas penas previstas no art. 1°, I. “a”, c/c art. 1°. $4°. I. ambos da Lei n. 9455/77, por quatro vezes. na forma do art. 71 parágrafo único, do Código Penal e arts. 146 e 339 do Código Penal; o denunciado Wagner Luiz de Araújo incurso nas penas previstas no art. 1°. I. “a”, c/c art. 1°. 54°. I. ambos da Lei n. 9455/77. por quatro vezes. na forma do art. 71. parágrafo único do Código Penal: e os denunciados Leandro Geraldo Magela da Silva e Jarbas Rodrigues Gomes Junior incursos nas penas previstas no art. 1°. S2° c/c art. 1°. S4°. I. ambos da Lei n. 9455/77 por quatro vezes. na forma do art. 71. parágrafo único, do Código Penal [...] Diante do exposto, tendo o denunciado praticado, em tese, o crime previsto no art. 1°, inc. I, alínea “a”, c/c §4°, inc. I, todos da Lei n° 9.455/1997, requer que seja instaurada a presente ação penal [...] A denúncia foi recebida em 06/11/2014. Antes do início da instrução criminal, o réu Leandro opôs exceção de incompetência, distribuída na Justiça comum sob o n. 0245.18.000627-3, visando à remessa dos autos à Justiça Militar em virtude do advento da Lei n. 13.491/2017, exceção esta que, em decisão datada de 11/10/2018, veio a ser integralmente acolhida pelo juízo (evento 9 - OUT16 - fls. 11/14 e Peças digitalizadas10 - fls. 194/197). Encaminhado o feito à Justiça Militar estadual e distribuído à 1ª AJME sob o n. 0002555-78.2014.9.13.0001, foi realizada a migração dos autos do meio físico para o eletrônico. A instrução criminal transcorreu regularmente na 1ª AJME, conforme se vê nos documentos contidos nos autos. Insta salientar que, já na fase do artigo 427 do CPPM (eventos 1 e 17), o juízo da 1ª AJME declarou extinta a punibilidade dos acusados 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano, 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 De Oliveira e 3º Sgt PM QPR Sidnei José Pereira, em relação ao delito do artigo 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65, e dos acusados Cb PM Wellington da Costa Barros e 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano, quanto ao crime do artigo 146 do Código Penal, por ter-se operado a prescrição da pretensão punitiva no que diz respeito às referidas imputações, nos termos do artigo 125, inciso VI e VII, combinado com o artigo 123, inciso IV, ambos do Código Penal Militar, conforme decisão proferida no dia 11/11/2020 e transitada em julgado na data de 1º/07/2021, para o Ministério Público, e em 09/07/2021, para os réus Roberto, Beraldo, Sidnei e Wellington (evento 105). A sentença, datada de 3 de dezembro de 2020, encontra-se acostada no evento 162 SENT 1. Segundo consta do mencionado documento, vieram a ser absolvidos o Cb PM Wellington da Costa Barros dos crimes dos artigos 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/77 e 339 do Código Penal, o Cb PM Wagner Luiz de Araújo da única imputação do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/77, o 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano e o 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira da imputação do artigo 339 do Código Penal, todos com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM; o Cb PM Leandro Geraldo Magela da Silva e o Cb PM Jarbas Rodrigues Gomes Júnior da única imputação do artigo 1º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/77, com fundamento no artigo 439, alíneas “c” e “e”, respectivamente, do CPPM, sendo, condenados, porém, o 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano e o 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira, cada um à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito dias) de reclusão, em regime aberto, como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/77, combinado com o artigo 71 do Código Penal, conforme a r. sentença. A audiência de leitura da sentença foi realizada em 03/12/2020 - evento n. 163 - ATA1. Ato contínuo, inconformada com as condenações, a defesa dos réus Beraldo e Roberto interpôs apelação em petições separadas - evento 165 - Apelação1 e Apelação2, seguindo-se o despacho de recebimento de ambos os apelos (evento 172) e a apresentação das razões, agora em peça conjunta - evento 179, e das contrarrazões recursais - evento 189. A defesa dos apelantes arguiu, preliminarmente, a inépcia da denúncia por não terem sido individualizadas as supostas ações criminosas, em tese, praticadas por eles. No mérito, insurge-se contra as condenações aos argumentos de que os fatos não ocorreram conforme narrado na inicial acusatória, uma vez que esta se limitou a mencionar a lesão sofrida pela suposta vítima, sem esclarecer os reais motivos de sua origem, alicerçando-se a condenação, por sua vez, totalmente na palavra dos ofendidos, os quais somente pretendiam ludibriar a Justiça com suas mentirosas afirmações. Afirmou que o juízo a quo se esqueceu de vários elementos de provas e direitos inerentes aos ora apelantes e colocou em dúvida a sua idoneidade, dando fé a delinquentes contumazes. Afirmou, ainda, que, apesar de não ter sido consolidada prova alguma de modo a confirmar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que praticaram os crimes narrados na denúncia, os militares acabaram sendo condenados, obviamente sem amparo legal apto a sustentar o livre convencimento motivado. Afirmou que toda a ação dos militares ocorreu de maneira legítima, até porque foram apreendidos, na posse das supostas vítimas, uma arma de fogo, munições, carregadores e toucas ninjas, o que levou a crer que elas possuíssem a intenção de cometer um crime de roubo. Completou, dizendo que o carro em que se encontravam (os ofendidos) estava em situação irregular, o que gerou grande suspeita. Aduziu que, no momento da ocorrência em questão, os apelantes reconheceram o veículo abordado como sendo de Tiago Luiz Deodato, vulgo “Tiaguinho”, amplamente conhecido no âmbito da polícia militar em virtude de sua intensa participação no mundo do crime. Mais adiante, a defesa afirmou que a sala em que os autuados permaneceram presos possuía uma janela grande que permitia o acesso visual daqueles que se encontravam no pátio da 150ª Cia, o que significa que, caso eles realmente tivessem sido agredidos, qualquer pessoa poderia ter presenciado o ocorrido; que, na Delegacia de Polícia, os conduzidos foram entregues ao investigador Anderson Elton, como é de praxe, e, se os “suspeitos” apresentassem qualquer tipo de lesão, os policiais civis jamais os teriam recebido, salientando-se que o próprio delegado afirmou que os “suspeitos”, até então, não haviam mencionado nada sobre agressões por parte dos militares. Ressaltou que os depoimentos das supostas vítimas, ora ofendidos, foram contraditórios e incoerentes e que tal fato deve ser considerado no ato decisório. Nesse tocante, disse que, apesar de Gustavo (vítima) insistir que não conseguia mais ficar em pé durante as agressões, permanecendo pendurado pelas algemas, não foi constatada marca algum em seu pulso que pudesse ter sido provocada por algemas e, a despeito das alegações das vítimas de que teriam apanhado por uma hora, ninguém viu nada. Asseverou que há um dissenso nas versões apresentadas pelas vítimas quanto ao tempo que suspostamente permaneceram apanhando dos militares; que, em uma das versões, disseram que foi por meia hora, já em outra chegaram a dizer que foram agredidos por uma hora e meia. Destacou que as lesões sofridas pelas supostas vítimas, que constam no Laudo de Exame de Corpo de Delito, são compatíveis com a necessidade de os militares reagirem às agressões decorrentes da resistência por elas empreendida quando de suas prisões, tratando-se o local dos fatos de uma “Zona Quente de Criminalidade” e os supostos ofendidos são notoriamente conhecidos no “mundo criminal”, não se vislumbrando emprego algum de violência desnecessária. Ao final, inexistindo elementos de convicção idôneos capazes de demonstrar o emprego de violência ou grave ameaça em desfavor dos menores “infratores”, o que seria imprescindível para a caracterização do delito de tortura, a defesa pleiteou, assim, pelas absolvições dos militares e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em contrarrazões, o Ministério Público sustentou que a preliminar arguida pelos apelantes não deve ser acolhida, uma vez que a simples leitura da exordial basta para se aferir a estrita observância dos requisitos de ordem formal e material da acusação, atendendo ao disposto no artigo 41 do CPP e revelando a conduta suficientemente delineada de modo a proporcionar o exercício de defesa. No mérito, rebateu detidamente as teses defensivas. Destacou minuciosamente a prova testemunhal de interesse, inclusive com a transcrição de trechos de declarações e depoimentos. Aduziu que as vítimas narraram, com riqueza de detalhes e de forma consistente, o intenso sofrimento físico a que foram submetidas, apontaram seguramente os recorrentes Roberto e Beraldo como “autores” dos fatos e, ainda, individualizaram a conduta de cada um deles, encontrando suas declarações alicerce nas provas pericial e oral, em perfeita sintonia. Disse que as negativas apresentadas pelos apelantes não são críveis, considerando o que se tem de concreto nos autos, ou seja, as lesões descritas nos Laudos (fl. 21), as quais, mesmo para um leigo, são totalmente compatíveis com agressões provenientes de bastão, conforme alegado pelos ofendidos, salientando-se que estes não possuíam motivos para imputar falsamente a tortura aos apelantes. Asseverou que, mesmo que as vítimas fossem criminosos de alta periculosidade, como quer demonstrar a defesa, o Estado, representado pelos policiais militares, não possui o salvo-conduto para agredir, torturar e matar quem quer que seja, devendo apenas prender o autor do crime em flagrante e encaminhá-lo à autoridade competente para a lavratura do respectivo auto de prisão. Ao final, disse que as condutas praticadas pelos apelantes se enquadram no crime de tortura e não no de lesão corporal descrito no artigo 209 do CPM, afastando-se, à evidência, a possibilidade de reconhecimento da presença das excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, uma vez que incompatíveis com a própria natureza do delito pelos quais os recorrentes se viram condenados, devendo ser mantida a causa de aumento de pena constante do artigo 1º, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, referente à especial condição dos agentes, qual seja, policial militar no exercício da função. A douta procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, em lúcido e preciso parecer, opinou, inicialmente, pela rejeição da preliminar arguida pela defesa. No mérito, a eminente procuradora opinou pelo conhecimento e total desprovimento da apelação, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano e o 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, combinado com o artigo 71 do Código Penal. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Verifica-se, inicialmente, que os policiais militares Roberto Mauro Caetano e Beraldo Andrade de Oliveira foram condenados, pela prática do delito de tortura constante do art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 4º, inciso I, da n. Lei 9.455/97, a pena de 2 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão cada um, a qual será cumprida em regime aberto. A defesa, comum a ambos os militares, arguiu, preliminarmente, a inépcia da denúncia, por não terem sido individualizadas as supostas ações criminosas supostamente perpetradas por cada um dos envolvidos. Após analisar o argumento defensivo, bem como a peça acusatória, verifica-se que razão alguma assiste à defesa. A denúncia mostra-se perfeitamente compreensível quanto à dinâmica dos fatos e à real participação dos denunciados nos ilícitos, além de satisfazer perfeitamente os requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e aqueles previstos no art. 78 do mesmo Código, que, se ausentes, ensejariam a sua rejeição, o que não ocorreu. Sobre o tema, é farta a jurisprudência dos Tribunais superiores, no sentido de que não há que se falar em inépcia da denúncia, quando “a inicial acusatória descreve satisfatoriamente a conduta imputada ao recorrente, contendo a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, inclusive com a indicação da vítima, da época e do local em que supostamente perpetrada a ação delituosa.” Precedentes. AgRg no RHC n. 136.015/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022). Ademais, como bem salientou a eminente procuradora de Justiça, oficiante nesta Corte, “ante a prolação da sentença condenatória, encontra-se preclusa a tese de inépcia da denúncia, seja por qual motivo for”. Com essas considerações, passo pela preliminar, para analisar o mérito. Em razão da gravidade da ocorrência, analisei com extremo cuidado toda a prova testemunhal e pericial colhida no feito e constatei que há farto conjunto probatório que me faz crer, com convicção, que os fatos pelos quais restaram condenados os militares, ora recorrentes, realmente aconteceram. Atentando-se à dinâmica dos fatos, constata-se que, no dia 10 de setembro de 2013, por volta das 0h24min, as vítimas Gustavo, Douglas, Felipe e João Carlos trafegavam em um veículo Fiat Palio pelo bairro Dona Rosarinha, em Santa Luzia, momento em que foram abordadas por viaturas policiais compostas pelos militares Wellington da Costa Barros e Rogério Guimarães. Realizada a abordagem, os referidos militares algemaram os quatro indivíduos supracitados, bem como solicitaram reforço policial, tendo sido logo atendidos com a chegada de outras viaturas. Nessas viaturas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 estavam Roberto Mauro Caetano e Beraldo Andrade de Oliveira, ora apelantes, que atenderam ao pedido de reforço e ajudaram na condução dos civis até a 150ª Cia da Policia Militar. Ao chegarem à referida Companhia, os militares Wellington da Costa Barros, Roberto Mauro Caetano, Beraldo Andrade de Oliveira e Wagner Luiz de Araújo, com o intuito de que um dos conduzidos assumisse a propriedade de uma arma de fogo, supostamente encontrada com eles no momento da abordagem, ordenaram que as quatro vítimas abaixassem as calças, passando a agredi-las com sucessivos golpes de bastão nas nádegas, causando-lhes graves sofrimentos. A defesa alega, incialmente, que a autoria e a materialidade das condutas impostas aos recorrentes não foram comprovadas e que a palavra das vítimas não encontra apoio nas demais provas dos autos. Razão não assiste à defesa. O Exame de Corpo de Delito (ECD) foi feito no dia 10 de setembro de 2013 e se encontra acostado ao Evento 9. Desse documento, é possível extrair que as vítimas sofreram as seguintes lesões. Veja-se: No exame realizado em Gustavo Henrique da Cruz Soares, consta: “HISTÓRICO: Periciado relata que os policiais militares colocou ele sem roupa e o agrediu com várias cacetetadas nas nádegas. EXAME: O periciado apresenta grande equimose arroxeada, paralela, abrangendo toda a superfície da nádega direita e esquerda, compatível com trauma por objeto de forma cilíndrica.” No exame de Douglas Eduardo Alves da Silva, consta: “HISTÓRICO: Periciado relata que os policiais militares colocou ele sem roupa e o agrediu com várias cacetetadas nas nádegas, no dia 09/09/13. EXAME: O periciado apresenta grande equimose arroxeada, paralela, abrangendo toda a superfície da nádega direita e esquerda, compatível com trauma por objeto de forma cilíndrica. Apresenta também um edema e tumefação em região do polegar direito.” No exame de João Carlos de Souza, consta: “HISTÓRICO: Periciado relata que os policiais militares colocou ele sem roupa e o agrediu com várias cacetetadas nas nádegas, no dia 09/09/13. EXAME: O periciado apresenta duas equimoses arroxeada, paralelas, intercalada por tecido íntegro (víbice), em região da nádega direita e esquerda, compatível com trauma por objeto de forma cilíndrica.” No exame de Felipe Emanuel Leite, consta: “HISTÓRICO: Periciado relata que os policiais militares colocou ele sem roupa e o agrediu com várias cacetetadas nas nádegas e chute na perna, no dia 09/09/13. EXAME: O periciado apresenta grande equimose arroxeada, paralela, abrangendo toda a superfície da nádega direita e esquerda, compatível com trauma por objeto de forma cilíndrica. Apresenta também uma equimose avermelhada em região do 1/3 inferior da perna direita e esquerda.” Desse modo, a materialidade delitiva está estampada nos laudos do ECD (Evento 9, doc. 5) e, ainda, nas fotos anexadas logo após o auto de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Prisão em Flagrante Delito (APFD), constante no Evento 9, doc. 3 - ff. 27/33, que, apesar de terem sido digitalizadas com uma resolução que não permite a real noção da gravidade das lesões, estas podem ser observadas nos autos físicos. Registre-se, por oportuno, que, para melhor elucidação dos fatos e das provas, solicitei os autos físicos que se encontravam na secretaria do juízo de primeiro grau, o que me permitiu uma análise contundente dos documentos amealhados no processo. Com efeito, entendo que o meritíssimo Juiz a quo decidiu com o costumeiro acerto. Vejamos. Conforme destacou o Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões de apelo, “as vítimas narraram, com riqueza de detalhes e de forma consistente, o intenso sofrimento físico a que foram submetidas e apontaram, seguramente, os recorrentes Roberto e Beraldo como autores dos fatos, individualizando ainda a conduta de cada um deles, encontrando suas declarações eco na prova pericial e na prova oral colhida sob o crivo do contraditório.”. Dos depoimentos dos ofendidos, destaca-se o da vítima Gustavo Henrique, que narrou a tortura a que foi submetida de forma coerente e segura, apontando os apelantes como os autores das agressões. Observe-se: [...] o soldado Wellington da Costa Barros, que era um dos militares que faziam o patrulhamento com motocicleta, apresentou uma pistola semiautomatica calibre .380 e um carregador e questionou ao depoente, Felipe, João Carlos e Douglas Eduardo, quem iria assumir o porte ilegal; que todos os conduzidos disseram que não tinham conhecimento da origem da arma de fogo; que então o único Sargento que estava presente pegou um bastão e mandou o depoente, Felipe, João Carlos e Douglas Eduardo tirarem as roupas e os calçados para verificar se não traziam drogas consigo; que o depoente, Felipe, João Carlos e Douglas Eduardo foram algemados em uma barra de ferro de costas para os policiais militares; que então, o Sargento e o Cabo que estavam presentes começaram a agredir todos os quatro conduzidos, um de cada vez, com golpes de bastão que atingiam as nádegas; que depois de muito apanharem e nem conseguirem permanecer de pé, a vítima Douglas Eduardo pediu que os policiais militares chamassem um advogado, pois os policiais estavam fazendo muito covardia; que, nesse momento, o soldado Wellington Costa Barros pegou o bastão da mão do Sargento e disse que iria mostrar a eles o advogado, começando também a bater em todos os conduzidos; que como o depoente não estava mais aguentando as agressões decidiu assumir a posse da arma de fogo que lhe foi apresentada pelo soldado Wellington Costa Barros; que, em seguida, os policiais militares pararam de bater nos conduzidos; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 que outros policiais militares passaram próximo de onde as agressões eram cometidas, mas apenas riram e não fizeram nada para impedir; [...] eles disseram “olha lá tá vindo o advogado deles lá”; que nesse momento as agressões já haviam encerrado; [...] que o Sargento e o Soldado Wellington Costa Barros perguntaram várias vezes, de forma irônica, se o depoente, Felipe, Joao Carlos e Douglas Eduardo tinham apanhado e ameaçaram todos dizendo que seriam eles quem os levariam ao médico legista e se as agressões fossem denunciadas, depois do exame todos iriam apanhar mais; [...] que os policiais militares que conduziram os quatro para a Delegacia de Polícia foram o Sargento e o Cabo que participaram das agressões; (Evento 9, NF/PIC3, Página 58 – “fls. 48/50)”.” Insta salientar que tais declarações foram confirmadas pela referida vítima na fase judicial, conforme se verifica na gravação de áudio/vídeo anexada no Evento 12, vídeos 1 a 5. Naquela oportunidade, além de confirmar a dinâmica dos fatos e a autoria das agressões, o ofendido em questão esclareceu que as agressões ora em análise ocorreram no interior da 150ª Cia da PM, onde ele e os demais ofendidos foram agredidos com golpes de bastão nas nádegas, tapas no rosto e chutes, e que, em dado momento, quando já não aguentava mais apanhar e tinha perdido as forças, estando ainda algemado à barra de ferro e “dependurado”, assumiu a propriedade da arma de fogo apresentada pelos policiais. Insta salientar, também, que a vítima esclareceu ao juízo que as agressões narradas se deram em meio à pergunta “Quem vai ser o desgraçado que vai segurar essa arma”; que tiveram duração de aproximadamente 2 horas, e que o REDS somente foi confeccionado após a tortura. Mais adiante, inquirida a vítima Douglas Eduardo Alves da Silva (Evento n. 12, vídeos 10 a 12 dos autos correlatos), esta confirmou o seu depoimento constante de fls. 81/82 dos autos de Inquérito Policial Militar (IPM). Ao ser ouvido em juízo (Evento 12, vídeos 9 até 12), Douglas confirmou as declarações acima transcritas, bem como o reconhecimento que fez naquela ocasião, por fotografia, dos autores da tortura. Acrescentou, ainda, que foram desferidas pelos militares aproximadamente “20 pauladas” e que “queriam enfiar o pau na nossa bunda, mas nós revidou”. Conforme afirmou o depoente, o militar Beraldo “queria de todo jeito que a gente segurasse a arma. Até que Gustavo assumiu a propriedade da arma”. Declarou, ainda, que permaneceram na Cia da PM por aproximadamente 3 horas, sendo que “uma hora e meia foi só de pauladas”. Verifica-se, portanto, que a prova oral é firme e harmônica no sentido de que os militares em conjunto praticaram as condutas narradas. Ademais, quanto ao argumento da defesa de que “a única prova utilizada em desfavor dos apelantes para sustentar a teratológica decisão que os condenaram pela prática de um crime tão grave foi única e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 exclusivamente em cima da oitiva das supostas vítimas, criminosos violentos e contumazes”, razão não lhe assiste. Isso porque os tribunais superiores já se posicionaram sobre o tema no sentido de que a palavra da vítima tem especial relevância, quando o seu relato se apresenta harmonioso e coerente com as demais provas carreadas aos autos. Assim, colaciono, por oportuno, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE FARTO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Se, a compor o acervo probatório, há a narrativa por uma das vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de que, no contexto dos fatos, durante as cerca de quatro horas em que ela e seu marido ficaram sob o jugo dos dez policiais militares, todos se revezaram, de algum modo, na prática da tortura, e o seu relato, de forma amiudada, com detalhes sobre os valores que foram pagos e exigidos pelos policiais militares, inexiste, de forma patente, qualquer mácula ao art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 e aos arts. 155 e 387, II, ambos do CPP. 4. Considerada de especial relevância a palavra da vítima, porque o seu relato apresentou-se harmonioso e coerente com as demais provas carreadas aos autos, julgaram as instâncias de ordinárias consoante a farta jurisprudência do STJ, a inviabilizar a admissão do apelo extremo. 6. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp n. 225.943/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 22/3/2017.) Reitero que os depoimentos prestados pelas vítimas durante o curso do inquérito policial foram confirmados em juízo, em plena consonância com os fatos narrados na exordial acusatória. O reconhecimento dos militares se deu em diversas formas e ocasiões, seja por fotografia ou pessoalmente, em audiência. Nesse sentido, quanto aos reconhecimentos realizados em juízo e durante as investigações, seguem de forma esquematizada como estes se deram: O recorrente Roberto Mauro foi reconhecido como um dos autores da tortura por: • Gustavo, por fotografia, vide f. 69/71 e em duas oportunidades, pessoalmente, uma perante o presente juízo (Ev. 12, vídeo 5) e outra na AIJ, na ação penal que respondeu por porte de arma de fogo (“ff. 140/141” – Ev. 9, doc. 5); • João Carlos, por fotografia e pessoalmente, durante AIJ, na ação penal já referida, que tramitou na vara da infância e juventude, n. 0245.13.020.302- 0; • Felipe, por fotografia, fazendo referência inclusive ao nome do denunciado ao prestar declarações, trazendo ainda mais segurança ao ato de reconhecimento, uma vez que, antes mesmo de ver o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 anexo fotográfico, atribuiu condutas criminosas ao PM que chamou de Sgt. Roberto, sendo posteriormente apontada a fotografia do referido PM no anexo fotográfico (“ff. 60/64” – Ev. 9, doc. 3). O apelante Beraldo Andrade de Oliveira foi reconhecido como um dos autores da tortura por: • Gustavo, em duas oportunidades, pessoalmente, uma perante o presente juízo (Ev. 12, vídeo 5) e outra na AIJ, na ação penal que respondeu por porte de arma de fogo (“ff. 140/141” – Ev. 9, doc. 5); • João Carlos, por fotografia (“ff. 65/66” – Ev. 9, doc.) e pessoalmente, durante AIJ, na ação penal já referida, que tramitou na vara da infância e juventude, n. 0245.13.020.302-0; • Felipe, por fotografia (“ff. 60/64” – Ev. 9, doc. 3); • Douglas, pessoalmente perante o presente juízo (Ev. 12, vídeo 10) e por fotografia, vide “ff. 79/82” – Ev. 9, doc. 4, valendo dizer que, em audiência, o ofendido afirmou que à época em que fez os reconhecimentos por fotografia, estas estavam bem mais legíveis do que as cópias constantes nos atos. Com essas considerações, é inquestionável, pois, a autoria delitiva quanto aos policiais militares Roberto e Beraldo, em face do conjunto probatório colhido na fase inquisitorial, devidamente corroborado em juízo. As provas orais e periciais, produzidas sob o crivo do contraditório, são coerentes e se harmonizam com os demais elementos de prova e com a própria dinâmica dos fatos. A análise de todo o conjunto probatório nos leva a crer que a decisão de primeiro grau foi correta, não merecendo qualquer reparo. Não há arestas. Quanto ao argumento da defesa de que os policiais civis não teriam recebido as vítimas caso elas apresentassem qualquer tipo de lesão, não vejo como acolhê-lo. Ao ser ouvido em juízo (Evento 12, vídeos 13 até 16), o delegado de Polícia José Thomaz Souza Júnior afirmou que as vítimas já apresentavam as lesões quando chegaram à Delegacia de Polícia Civil. Observe-se: [...] que o depoente fez uma entrevista preliminar informal com os conduzidos e, na ocasião, nenhum deles relatou ter sido agredido; que, em seguida, investigadores revistaram os quatro conduzidos, verificando superficialmente se apresentavam algum lesão aparente e os conduziram a sala de espera onde deveriam aguardar as oitivas realizadas por ocasião da lavratura do APFD; que, imediatamente, o depoente foi até a sua sala, iniciou o procedimento no sistema PCNET tipificando a conduta dos quatro conduzidos; que após isso o escrivão de polícia iniciou as oitivas do policial militar condutor flagrante e das testemunhas; que os policiais militares foram ouvidos e liberados; que, ato continuo, o depoente foi chamado pelo advogado dos conduzidos, Df. Afonso de Melo Pereira Silva, para que fosse ver as lesões que os presos em flagrante apresentavam na região das nádegas; que tanto o advogado, quanto os quatro conduzidos alegavam que as lesões eram decorrentes de agressões cometidos por policiais militares que haviam participado da prisão em flagrante; que o depoente, então, pode ver as lesões que constam nas fotografias de fls. 30/33; [...] que, certamente, não houve tempo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 hábil para que os conduzidos fossem agredidos no interior da Delegacia de Plantão; que é impossível que os presos em flagrante tenham sido agredidos na Delegacia de Plantão [...]; que o depoente então esperou amanhecer, a perícia foi acionada e as fotografias de fls. 30/33 foram feitas; [...] Além disso, declarou que, ao lhe serem mostradas as lesões, a materialidade estava clara, faltava apurar a autoria. Irresignado, no intuito de elucidar melhor os fatos, fez uma Comunicação de Serviço (CS), constando o motivo pelo qual os conduzidos não teriam mencionando as agressões em momento anterior, já que questionados a respeito na Delegacia. A referida CS está juntada à “f. 07” dos autos (Evento 9, doc. 3). Trago, por oportuno, trecho do mencionado documento. Veja-se: Informa ainda que ao conversar com os quatro conduzidos sendo, Felipe, João, Gustavo e Douglas, estes mostraram as lesões na parte das nádegas e ao questionar o porquê de não terem me dito de imediato, estes foram unânimes em afirmar, que os militares disseram que quem os levaria ao pronto atendimento seria eles, e que após atendimento “iriam se ver com eles”. Continua: “De momento, por temerem por suas vidas, não quiseram falar das lesões, sendo feito apenas posteriormente, uma vez que a guarnição PM já não se encontrava mais nessa Delegacia de Plantão”. Assim, não há dúvidas de que os apelantes participaram da abordagem e da condução das vítimas, agredindo-as e ameaçando-as, causando-lhes grave sofrimento físico e psicológico. Tanto a autoria quanto a materialidade estão comprovadas nos autos. Não se pode admitir a versão apresentada pela defesa de que “a ação dos policiais foi revestida de legitimidade e em hipótese alguma pode ser tipificada nos termos da Lei n. 9.455/97, haja vista que foi necessário o uso da força para debelar a resistência imposta pelas supostas vítimas na tentativa de frustrar sua prisão”, pelo simples fato de que nos autos não há prova capaz de comprovar que houve resistência tamanha que justificasse o uso da força aplicada. Ora, a versão trazida à baila é absolutamente incongruente. A bem da verdade, ao lançar o mencionado argumento, parece-me que a defesa tenta, a toda evidência, justificar a ação dos militares, atribuindo-lhes, portanto, a autoria e a materialidade dos fatos. Quanto ao pleito da defesa, em respeito ao princípio da eventualidade, pela desclassificação do tipo penal da tortura para o tipo penal constante no art. 209 do Código Penal Militar (CPM), melhor sorte não lhe assiste. Na esteira do judicioso parecer exarado pela douta procuradora de Justiça, entendo que, “diante do contexto em que os fatos se deram, revela-se notório que a intenção dos apelantes era, efetivamente, a de torturar as vítimas mediante violência física, para que, quando elas não estivessem mais suportando as agressões, confessassem a propriedade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 da arma de fogo em questão, o que demonstra o dolo dos agentes de causar sofrimento físico para obter confissão, típico do crime de tortura.”. Como bem define Nelson Hungria, a tortura é, sobretudo, cruel: um crime injustificável, que visa humilhar o ofendido, enfraquecendo-o por meio de violência brutal e opressora. O delito de tortura é incompatível com a legítima defesa ou com o estrito cumprimento do dever legal, haja vista que é impossível conferir-se licitude à conduta que, dolosamente, nega ao torturado sua condição de pessoa. É, portanto, um atentado à dignidade da pessoa humana. Como se observa, não há que se falar em condenação calcada em incertezas, dúvidas, conjecturas, presunções, meras suspeitas ou em provas frágeis, falhas ou imprecisas. Tampouco em laudos periciais inconclusivos. Dessa forma, constata-se que, pelas circunstâncias descritas nos autos – tortura com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa –, restaram comprovadas as elementares do tipo penal contido na Lei n. 9.455/97, razão pela qual não vejo como acolher o pedido de desclassificação para o tipo penal descrito no art. 209 do CPM. Destaca-se que, mesmo que os ofendidos fossem criminosos de alta periculosidade, como quer demonstrar a defesa, o Estado, representado pelos policiais militares, não possui o salvo-conduto de agredir ou torturar quem quer que seja, devendo apenas prender o suspeito em flagrante e encaminhá-lo para a autoridade competente, a fim de que seja cumprida a lei. Como visto, a prova é segura para manutenção do édito condenatório, sendo inviável o acolhimento dos pedidos defensivos. Os apelantes, ao invés de combaterem o crime, desviaram suas condutas, incorrendo nele. As provas dos autos não deixam dúvida do crime praticado pelos sentenciados, demonstrando, inequivocamente, os elementos objetivo e subjetivo do tipo. Diante do exposto, não há como me posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelos apelantes, motivo pelo qual nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão de 1ª Instância que condenou os 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano e 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira nas sanções do art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, c/c o art. 71 do Código Penal. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de novembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator